Tribunal: STF
Processo: ARE 1505492
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 15), interposto por Estado de São Paulo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 13), com fundamento na Súmula n. 279 desta Suprema Corte, do recurso extraordinário que havia sido interposto em face de acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Insurgência da FESP contra r. decisão de primeiro grau que determinou expedição de ofício requisitório complementar, para pagamento de diferenças apuradas em virtude de insuficiência dos pagamentos devidos em favor dos agravados. POSSIBILIDADE. Excesso de formalismo. Desnecessidade de nova citação. Desnecessidade de expedição de novo ofício requisitório - Inteligência do art. 268, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal. 



    R. decisão interlocutória mantida.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, nomeadamente ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, tendo sido a matéria tratada objeto das ADIn's 1.098/SP e 2924/SP.   



    Assevera “ser indispensável a expedição de novo precatório para cobrança de crédito suplementar”.  



    Ressalta que, nos termos do julgamento da ADIN 1098-1, “a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização.”   



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo (eDoc 09), em razão do reconhecimento de repercussão geral no RE 605.481/SP (Tema n. 266), determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito (eDoc 11), a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, pelos seguintes fundamentos:



    Conclui-se, portanto, que a questão discutida nestes autos não possui necessária identidade com a matéria tratada no Tema nº 266/STF, pois o v. acórdão consignou que não seria necessária a expedição de novo precatório, já que não se trata de nova execução ou de novo crédito, mas sim de valor devido que não foi pago em sua integralidade, integrando o precatório já expedido. Ademais, no caso em tela, não se questiona diretamente a necessidade de citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível o provimento do agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ao contrário do anotado na decisão agravada, a matéria impugnada consiste em questão exclusivamente de direito, qual seja, definir a necessidade, ou não, de expedição de precatório complementar para fins de quitação do débito remanescente da Fazenda Pública executada.



    Por não demandar, a solução de tal controvérsia, qualquer análise fático-probatória, dou provimento ao agravo passo à análise do recurso extraordinário.



    Correto o acórdão recorrido.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a vedação de expedição complementar do precatório tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa daquela ocorrida nesses autos.



    O próprio Estado de São Paulo não controverte quanto à circunstância de que o valor requisitado decorre da existência de um saldo a favor dos exequentes referente não aos consectários da condenação, mas sim ao seu valor principal. Vale dizer, cuida a espécie da postergação de pagamento, situação não abarcada pelo quanto decidido na ADI 2.924, que se limitou aos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização monetária.



    Tal contexto evidencia que o órgão fracionário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a causa em conformidade com o entendimento consolidado em ambas as Turmas do Supremo, conforme ilustram os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.466.730 AgR, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ de 4.4.2024)



    ...............................................................................................



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes”.



    (ARE 1.228.959-AgR segundo, Ministro Roberto Barroso, DJ de 30.3.2020)



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por não haverem sido previamente fixados.



    Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente